Tribunal: TJSP
Processo: 2205935-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2205935-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Guararema, em que é paciente
RICARDO DE PAULA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205935-08.2020.8.26.0000 -Voto no 46.146
2
Habeas Corpus no 2205935-08.2020.8.26.0000
Comarca de Guararema
Impetrante: Rodrigo Ferreira dos Santos Ruiz Calejon (DPE)
Paciente: Ricardo de Paula
Voto no 46.146
1. Em favor de Ricardo de Paula, Rodrigo Ferreira dos Santos Ruiz
Calejon, Defensor Público, impetrou o presente habeas corpus postulando, sob
alegação de constrangimento ilegal, a concessão da ordem para relaxar a prisão em
flagrante, em decorrência do reconhecimento da atipicidade material da conduta,
arquivar o inquérito policial e, em consequência, imediatamente libertar o paciente.
Alega, em apertada síntese, que o fato é penalmente insignificante, pois
ínfimo o valor da coisa subtraída que, ademais, foi prontamente restituída.
Subsidiariamente, argumenta que estão ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, e
que a superveniência da pandemia de covid-19 torna ainda mais desproporcional a
segregação (fls. 01/25).
Juntados documentos comprobatórios da impetração (fls. 26/221) e
indeferida a liminar pleiteada (fls. 225), prestou informações a d. autoridade coatora
Juízo de Direito da Comarca de Hortolândia (fls. 231/233).
Após, manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pela denegação
da ordem (fls. 237/242).
É o relatório.
2. Narra a denúncia:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205935-08.2020.8.26.0000 -Voto no 46.146
3
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 26 de agosto
de 2020, por volta das 15h, na Avenida Antônio Teixeira Muniz, número
1073, bairro Ipiranga, nesta cidade, ISRAEL COYADO REVERTE,
qualificado a fls. 20 e RICARDO DE PAULA, qualificado a fls.51, em
concurso de agentes e unidade de desígnios subtraíram para eles um pneu
estepe, aro 17, marca Pirelli Scorpions 265/65/R17, em prejuízo de Ederson
Fernandes Lins de Lima.
Segundo foi apurado, nas condições de tempo e lugar acima descritas os
denunciados avistaram o veículo da vítima estacionado em frente a uma
oficina mecânica, momento em que eles emparelharam o veículo em que
estavam, rapidamente desembarcaram e destacaram do veículo da vítima o
pneu estepe acima descrito
Em seguida, os denunciados colocaram o bem no veículo em que
estavam e se evadiram na posse dele, consumando a subtração.
Ocorre que a vítima foi avisada por populares que passavam pelo local
sobre a subtração e conseguiu sair no encalço dos denunciados e a acionar a
Polícia Militar.
Assim, militares conseguiram abordar os denunciados na Rodovia Ayrton
Senna e no interior do veículo em que estavam localizar o estepe subtraído
na ação aqui descrita e outros estepes produtos de furtos anteriores, assim
como ferramentas utilizadas para a empreita criminosa (auto de apreensão de
fls.82/85).
Inicialmente, anota-se que incabível o reconhecimento do princípio da
insignificância.
Embora este relator reconheça a vigência do princípio da
insignificância em nosso ordenamento jurídico, sobretudo com base nos princípios da
fragmentariedade e subsidiariedade do direito penal, decorrência lógica do princípio
da dignidade da pessoa humana, há de se ressaltar que o referido princípio somente
tem aplicação aos casos em que a res furtiva é de valor escasso, ínfimo, desprezível.
Entendimento demasiadamente extensivo acerca da insignificância implicaria afronta
ao princípio da inderrogabilidade da pena, a gerar insegurança jurídica e impunidade
intoleráveis no Estado Democrático de Direito.
Ademais, no caso dos autos, o paciente já foi condenado anteriormente
por crime da mesma natureza. E o criminoso contumaz, mesmo que pratique crimes
de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse praticado
condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados
isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205935-08.2020.8.26.0000 -Voto no 46.146
4
infrator em verdadeiro meio de vida.
Nesse sentido tem decido o Pretório Excelso:
HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO TENTADO (ART. 155, CAPUT,
c/c ART. 14, II, DO CP). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
REINCIDÊNCIA
CRIMINOSA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.
1.
O
princípio
da
insignificância
incide
quando
presentes,
cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima
ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da
ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada;
2. A aplicação do princípio da insignificância deve, contudo, ser
precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua
adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de
pequenos delitos patrimoniais.
3. O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado,
devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre
seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim
o reflexo da conduta no âmbito da sociedade.
4. In casu, o Tribunal a quo afirmou que “as instâncias ordinárias
levaram em consideração apenas o pequeno valor da coisa subtraída, sem
efetuar qualquer análise de outros elementos aptos a excluir de forma
definitiva a relevância penal da conduta”. Ademais, o Ministério Público
ressaltou que “o paciente, além de ostentar outras três condenações,
também responde a dois processos por crimes da mesma espécie”.
5. Deveras, ostentando o paciente a condição de reincidente, não
cabe a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes: HC
107067, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de
26.05.11; HC 96684/MS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen
Lúcia, DJ de 23.11.10; e HC 108.056, Primeira Turma, Relator o
Ministro Luiz Fux, DJ de 06.03.12.
6. Ordem denegada.
STF HC no 108.403-RS Rel. Min. LUIZ FUX 1a T. j. 05.02.2013
No mais, incabível a revogação da prisão preventiva.
Como é cediço, o sistema processual penal brasileiro, após a edição da
Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é liberdade
e a exceção é a segregação cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que
existir decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a
necessidade da medida.
Esta orientação é ratificada pelas modificações operadas no Código de
Processo Penal no que se refere à prisão processual. De acordo com as alterações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205935-08.2020.8.26.0000 -Voto no 46.146
5
realizadas pela Lei no 12.403, de 4.5.2011, em vigor desde 5.7.2011, a prisão
preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra
medida cautelar (art. 282, § 6o, do CPP).
Desta forma, restou patente que a prisão preventiva funciona como a
ultima ratio na proteção da sociedade e do processo, somente sendo decretada
quando concretamente demonstrados os requisitos de cautelaridade, o que ocorre no
presente caso.
Conforme disposição do art. 312, última parte, do CPP, estão presentes
os pressupostos da prisão processual, pois há nos autos relevantes indícios de autoria
e prova da materialidade delitiva pela prova até então coligida, em especial a prisão
do paciente na posse de parte dos bens subtraídos.
Somado a isso, evidente que a liberdade do paciente oferece risco
concreto à ordem pública.
Malgrado o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça
contra a pessoa, como já visto, o paciente ostenta condenações anteriores por delitos
patrimoniais, o que demonstra cabalmente a ineficiência da imposição de outra
medida cautelar diversa da prisão, pois, ao que tudo indica, o paciente faz do crime
um meio de vida. Assim, é de se denotar que, em liberdade o paciente porá, como
efetivamente já pôs, em risco a ordem pública.
Desta forma, foi justificadamente decretada a prisão preventiva e as
razões de convencimento do d. magistrado permanecem válidas, não se constatando o
alegado constrangimento ilegal.
Por fim, quanto ao pedido de revisão da prisão em razão da
superveniência da pandemia de covid-19, cumpre consignar que a Recomendação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205935-08.2020.8.26.0000 -Voto no 46.146
6
62/2020 do CNJ não tem caráter vinculante, devendo ser aplicada na casuística,
observadas as peculiaridades de cada caso concreto.
E, no caso em tela, a necessidade da prisão preventiva restou
efetivamente demonstrada.
Por fim, o fato de o delito ter sido cometido sem emprego de violência
ou grave ameaça e as condições do estabelecimento prisional onde recolhido o
paciente não são fundamentos suficientes para conceder a liberdade. É necessário,
além de demonstrar a incidência do art. 4o da Recomendação, comprovar a
desnecessidade da medida constritiva, o que não ocorreu in casu.
3. Pelo exposto, denega-se a ordem.
João Morenghi
Relator
laip